Tribunal: TJDFT
Processo: 0002228-61.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0002228-61.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALO ELETRO COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA, GIAMPIERO ROSMO DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença, em Execução Fiscal, que extinguiu o processo, ante o reconhecimento da prescrição. Todavia, constato que oficiei como juíza, em primeira instância, pronunciando-me sobre questões de fato e de direito (ID 29708523), (autos n. 209.01.1.058787-3, posteriormente digitalizado para n. 0002228-61, bem como nos apensos 2009.01.1.051581-2, 2009.01.1.058787-3, 2009.01.1.058788-0 e 2002.01.1.103881-2). Desse modo, reconheço o meu impedimento para oficiar no processo, em segundo grau, conforme previsto no art. 144, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual devolvo os autos para redistribuição mediante compensação. Anote-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora